Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CEBRASPE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. ILEGALIDADE. AUSENTE. NÃO VIOLAÇÃO DO EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência nos autos da ação anulatória de ato administrativo de recurso ajuizado junto à Banca Examinadora do Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Agente da Polícia Civil do DF. 1.1. Em sua peça recursal o apelante pleitea a reforma da sentença para que sejam modificados os gabaritos das questões 34 e 111. Assevera que a afirmação posta na sentença acerca de que o requerente pretende que o Judiciário substitua a banca examinadora não encontra respaldo, uma vez que sua pretensão é tão somente que seja analisada a ilegalidade do gabarito definitivo proposto pela banca examinadora.
2. O mérito do ato administrativo, em cujo conteúdo incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público, a princípio não se subordina ao controle jurisdicional encartado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no art. 2o da mesma Lei Maior. 2.1. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. Nesse sentido é o magistério do Supremo Tribunal Federal firmado em repercussão geral, Tema 485: “(...) Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...)” (RE 632853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015). 2.2. Ainda que o candidato, ora recorrente, não concorde com as justificativas dadas pela banca, não há qualquer indício de ilegalidade ou desrespeito ao edital, de modo que não cabe qualquer interferência do judiciário na alteração dos gabaritos. 2.3. Como bem consignou o magistrado sentenciante: “Conforme se verifica, para se pretender a invalidação da questão, a partir da perspectiva da autora, é essencial valoração e interpretação, o que envolve mérito administrativo. Ou seja, não há possibilidade de controle judicial sobre questão de concurso se, para tanto, for necessário interpretar ou analisar a profundidade da questão.” 2.4. A Banca Examinadora apresentou argumento sustentável que, embora não seja a interpretação defendida pelo apelante, não enseja a interferência do Poder Judiciário, como forma de substituir a gestão do concurso, sob pena de violar a isonomia do certame diante dos demais candidatos.
3. Recurso improvido.